Tribunal: TJPA
Processo: 0008139-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008139-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LUCIMAR XAVIER PENNA, OSMAR CARVALHO PENA, ALESSANDRA SOUZA MARTINS, ODEVAL DE CARVALHO PENNA, CELIA BEZERRA CARVALHO PENA, EDIMAR CARVALHO PENNA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da anulação integral da sentença exequenda e extinção da execução provisória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegada autonomia do capítulo da sentença relativo à imissão na posse e à formação de coisa julgada parcial; (ii) saber se o acórdão deixou de examinar concretamente a prejudicialidade recursal e a utilidade prática do agravo; (iii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais; (iv) aferir eventual caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à alegada autonomia do capítulo da sentença, pois a anulação integral do decisum por cerceamento de defesa impede a preservação de capítulos, inexistindo coisa julgada parcial.

4. O acórdão embargado examinou de forma concreta a perda superveniente do objeto, ao reconhecer que a extinção da execução provisória suprimiu o interesse recursal no agravo de instrumento.

5. A eventual produção de efeitos concretos da decisão (imissão na posse e alienação do bem) não restaura a utilidade do recurso, devendo eventuais consequências ser discutidas no processo originário.

6. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente, além da incidência do prequestionamento ficto.

7. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, configurando uso indevido do recurso e caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A anulação integral da sentença por vício processual impede o reconhecimento de coisa julgada parcial ou autonomia de capítulos decisórios.

2. A extinção da execução provisória acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, afastando o interesse recursal.

3. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.

4. Embargos de declaração utilizados para rediscussão do mérito configuram caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S/A em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento originário em razão da perda superveniente do objeto.

Em síntese, a embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os seguintes pontos: (i) a tese de autonomia do capítulo da sentença referente à imissão na posse; (ii) a alegação de coisa julgada parcial e estabilização de capítulo não impugnado; (iii) a necessidade de exame concreto da prejudicialidade recursal; (iv) a subsistência de utilidade prática do agravo diante dos efeitos concretos já produzidos; e (v) o prequestionamento explícito dos arts. 356, §§ 2º e 3º, 502, 507, 1.013, 1.021 e 946, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões (Id. 35330949) pugnando pela rejeição integral dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Voto.
Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos.

III – MÉRITO

3.1 Inexistência de omissão quanto à tese de autonomia do capítulo da imissão na posse e de coisa julgada parcial

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que o capítulo da sentença referente à imissão na posse possuiria natureza autônoma, não teria sido objeto de impugnação recursal específica e, por isso, teria permanecido hígido, com formação de coisa julgada parcial na forma dos arts. 356, 502 e 507 do CPC.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado não incorreu em omissão. Ao contrário, a decisão colegiada examinou a questão central do recurso, ou seja, a verificação da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, e assentou, de forma expressa e fundamentada, que a anulação da sentença exequenda e a subsequente extinção da execução provisória retiraram o substrato jurídico que sustentava o recurso.

Assim, consoante demonstrado nos autos e expressamente reconhecido pela própria sentença que extinguiu a execução provisória, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a apelação nos processos originários nº 0065083-49.2012.8.14.0301 e nº 0012340-28.2013.8.14.0301, declarou expressamente a nulidade integral das sentenças de primeiro grau por cerceamento de defesa, sem ressalva quanto a eventual subsistência de capítulos autônomos.

Ora, se a própria decisão que anulou a sentença não fez qualquer ressalva quanto à preservação de capítulos ou tópicos dos julgados impugnados, não há como sustentar, nesta sede recursal, que o capítulo relativo à imissão na posse teria sobrevivido à anulação. A tese de coisa julgada parcial, para ser acolhida, pressuporia que o capítulo em questão houvesse sido expressamente ressalvado na decisão anulatória ou que a parte interessada tivesse suscitado a questão nos recursos originários, o que não ocorreu.

Ademais, o cerceamento de defesa reconhecido pelo Tribunal consiste em vício de procedimento que contamina a instrução processual e, por consequência, toda a sentença prolatada. Não é juridicamente possível desmembrar a decisão e preservar parte de seus efeitos quando o próprio processo que a originou padeceu de nulidade absoluta em seu desenvolvimento.

Registre-se que o art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo omissão quanto ao ponto central do julgado — a perda superveniente do objeto —, não há espaço para acolhimento dos aclaratórios. A pretensão da embargante, na verdade, não é sanar omissão, mas rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

3.2 Inexistência de omissão quanto ao exame concreto da prejudicialidade recursal e da utilidade prática do agravo

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido genérico ao reconhecer a perda do objeto, sem examinar concretamente a relação de prejudicialidade entre o fato superveniente e o objeto específico do agravo de instrumento, e sem apreciar a subsistência de utilidade recursal diante dos efeitos concretos já produzidos (imissão efetivada e alienação do bem a terceiro).

Tampouco assiste razão à embargante neste ponto.

O acórdão embargado foi preciso ao examinar as circunstâncias concretas do caso. Expressamente assentou que "o Agravo de Instrumento visava reformar decisão proferida em sede de execução provisória" e que, "com a anulação da sentença que servia de título ao referido cumprimento e a subsequente extinção do processo executório na origem, desapareceu o substrato jurídico que sustentava o recurso". Isso é exatamente o exame concreto da relação de prejudicialidade exigido.

Quanto à alegação de que os efeitos concretos da imissão na posse já teriam sido produzidos, inclusive com alienação do bem a terceiro, cuida-se de argumento que não tem o condão de restabelecer o interesse recursal no agravo de instrumento. Isso porque o objeto do agravo era a decisão proferida na execução provisória, e não a situação possessória em si. Com a extinção da execução, o recurso perdeu sua utilidade processual.

Ademais, a própria legislação processual civil prevê expressamente que a restituição ao estado anterior, decorrente da anulação da sentença que embasa execução provisória, não implica necessariamente o desfazimento da transferência de posse já efetivada (art. 520, § 4º, do CPC), questão que deverá ser objeto de apreciação no bojo do processo originário, que terá curso após a anulação da sentença por cerceamento de defesa e reinstrução do feito.

A eventual discussão acerca de perdas e danos decorrentes da execução provisória ora extinta, ou sobre os efeitos possessórios já consolidados, não pode ser travada nos presentes autos, mas sim no âmbito do processo de origem, que aguarda novo julgamento após saneamento da nulidade processual.

3.3 Inexistência de omissão quanto ao pedido de prequestionamento explícito

A embargante requer, por fim, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre os arts. 356, §§ 2º e 3º, 502, 507, 1.013, 1.021 e 946, parágrafo único, do CPC, para fins de prequestionamento.

O pedido não merece acolhimento. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a citar expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte, nem a responder a todos os questionamentos suscitados, quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. O dever de fundamentação do art. 489, § 1º, IV, do CPC restringe-se ao enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE MENOR INFRATOR EM ALOJAMENTO ENQUANTO CUMPRIA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUISITOS PRESENTES. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
[EDcl no MS 21 .315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - Nesse cenário, com relação à insurgência recursal concernente ao montante arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2016). V - Por outro lado, relativamente à controvérsia envolvendo o cabimento e limites da condenação ao pensionamento mensal, verifica-se que para se concluir de modo diverso e amparar as pretensões deduzidas, com a consequente inversão do resultado do julgamento, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado consoante teor da Súmula n. 7/STJ. (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) .VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2007380 MG 2022/0173557-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).”

destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N. 519 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, empresa prestadora de serviços de cartões para alimentação e refeição de trabalhadores, ajuizou ação monitória contra município do interior pernambucano. Na sentença o pedido foi julgado procedente para condenar o município ao pagamento dos serviços contratados por meio de processo licitatório. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente modificada para deixar de condenar o município em honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Trata-se de agravo interno interposto pela empresa contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.III - Quanto ao inconformismo do recorrente, em relação a não condenação da fazenda pública municipal em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, o Tribunal de origem decidiu com fundamento no enunciado n. 519 da Súmula do STJ. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Quanto à matéria constante nos arts. 85, § 1º, § 7º e 1.015, parágrafo único, do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.V - E assente no STJ que "não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto" (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Corte Especial, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.10.2017 .) VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2516777 PE 2023/0427015-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).”

destaquei

No caso, o fundamento adotado (perda superveniente do objeto em razão da anulação integral da sentença exequenda e extinção da execução) já é suficiente para afastar, por incompatibilidade lógica, os arts. 356, 502 e 507 (que pressupõem sentença válida parcialmente transitada em julgado), bem como os arts. 1.013 e 1.021 (que cuidam de limites da devolutividade e do agravo interno) e o art. 946, parágrafo único (que trata da precedência do agravo de instrumento à apelação se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão).

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra a tese do prequestionamento ficto, segundo a qual se consideram incluídas no acórdão as questões que o embargante suscitou nos embargos de declaração, ainda que os embargos sejam rejeitados. Assim, o mero registro de que a embargante suscitou os dispositivos legais indicados é suficiente para os fins recursais almejados, sem necessidade de enfrentamento individual de cada um.

3.4 Do caráter protelatório dos embargos e aplicação de multa

Os presentes embargos de declaração reproduzem, em sua essência, os mesmos argumentos já exaustivamente apreciados e superados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do agravo interno: a tese de autonomia do capítulo da imissão na posse, a alegação de coisa julgada parcial e o pedido de prequestionamento.

Não há nos aclaratórios a indicação de verdadeira omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A embargante, em realidade, pretende rediscutir a questão já decidida e postergar o trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que configura abuso do direito de recorrer a oposição de embargos de declaração que repete argumentos já superados pelo Colegiado, sem apontar efetivo vício no julgado, evidenciando o propósito exclusivo de procrastinar o feito.

Nessa linha:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ex-sócios excluídos da COEX-CARAJÁS contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença de improcedência, reconhecendo a validade da assembleia geral que deliberou pela exclusão dos autores, por inexistirem vícios formais ou materiais e ausência de prova de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao fundamentar a ocorrência de inovação recursal; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da nulidade da exclusão por suposta inobservância das cláusulas 13 a 15 do Estatuto Social; (iii) examinar se houve omissão quanto ao pedido alternativo de repasse financeiro oriundo da empresa Vale S.A. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação de inovação recursal decorre de cotejo entre a petição inicial e as razões de apelação, evidenciando ampliação indevida da causa de pedir na fase recursal, vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, não configurando obscuridade, mas juízo técnico sobre admissibilidade. O acórdão apreciou expressamente a regularidade da assembleia e a observância do estatuto social e da Lei nº 5.764/71, afastando vícios formais ou materiais, inexistindo omissão sobre a tese de nulidade por inobservância das cláusulas 13 a 15 do estatuto. O pedido alternativo de repasse financeiro da Vale S.A. não foi reiterado na apelação, estando precluso; além disso, a verba possui destinação pública, sem configurar direito subjetivo individual do cooperado.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC; sua utilização para reapreciação do mérito configura uso indevido e pode ensejar multa por litigância protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A constatação de inovação recursal fundada na ampliação da causa de pedir na fase recursal não configura obscuridade.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a regularidade do ato impugnado e afasta vícios formais ou materiais.

Pedido alternativo não reiterado em apelação está precluso e não pode ser apreciado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo passível a aplicação de multa por caráter protelatório.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08130749820238140040 29373178, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição do domínio pela parte autora. O embargante alega omissões relativas à suficiência da prova da posse, à existência de arrematação do imóvel em execução e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes quanto à análise da posse e da arrematação judicial e de que os honorários advocatícios foram fixados em descompasso com os critérios legais;

(ii) aferir se os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos veiculados na apelação, não havendo omissões, contradições ou obscuridades.

4. A tese de arrematação do imóvel já foi rechaçada, considerando a ausência de posse efetiva pelo arrematante, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, endo sido respeitados os parâmetros legais de proporcionalidade.

6. A parte embargante utilizou os aclaratórios para reabrir debate já superado no julgamento da apelação, em manifesto caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1 .026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão, sem a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso quando a parte o utiliza como sucedâneo recursal, sujeitando-se à sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08120720320218140028 27956178, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

Assim, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplica-se à embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório dos presentes embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração opostos por Vale S/A, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do mesmo Código, em razão do manifesto caráter protelatório dos aclaratórios.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 19/05/2026